Tribunal: STF
Processo: ARE 1555451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência de novos argumentos. Reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto contra decisão que, nesta Corte, manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão de recurso extraordinário.



2. O agravante pretendia a reforma da decisão agravada, alegando que o recurso extraordinário preenchia os requisitos de admissibilidade.



3. O Tribunal de origem concluiu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário. A decisão agravada, no STF, manteve tal entendimento.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada; e (ii) saber se é possível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de conjunto fático-probatório.



III. Razões de decidir



5. O agravo interno não foi provido, uma vez que a petição não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que manteve a conclusão do Tribunal de origem.



6. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental não provido.